Tribunal: STJ
Processo: 2122045-35.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199554 - SP (2025/0064424-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JAIRSON JOSE LOPES TORRES CAMPOS
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EDUARDO DI GIGLIO MELO - RS056625
WILSON MORALLES CONDE - SP257200
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser
reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos
do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o
efetuar em dobro.
2. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que
sanasse o vício apontado no prazo de 5 dias, não houve a comprovação da
regularidade no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a
incidência da Súmula n. 187 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5683bdcf-b2ff-42fc-b26a-f29232ba8dc4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199554 - SP (2025/0064424-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JAIRSON JOSE LOPES TORRES CAMPOS
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EDUARDO DI GIGLIO MELO - RS056625
WILSON MORALLES CONDE - SP257200
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser
reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos
do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o
efetuar em dobro.
2. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que
sanasse o vício apontado no prazo de 5 dias, não houve a comprovação da
regularidade no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a
incidência da Súmula n. 187 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JAIRSON JOSE LOPES
TORRES CAMPOS contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso
especial, em razão da Súmula n. 187/STJ.
Aduz o agravante que a decisão contraria o 3
.
o do art. 82 do CPC
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50588792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:03
Código de Controle do Documento: b712e935-9e18-4719-b01c-813b993bf438

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação não prospera.
Conforme acentuado na decisão agravada o recurso especial foi
protocolado na origem sem a comprovação do recolhimento do preparo.
Ressalte-se que, a teor do §5o do art. 99 do Código de Processo Civil, o
recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em
favor do advogado de beneficiário de gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo
se o próprio advogado demonstrar que tem direito ao benefício.
Quanto ao conteúdo do § 3o do art. 82 do CPC, diga-se que a dispensa do
recolhimento das custas para o causídico só tem aplicação na hipótese em que os
honorários advocatícios forem objeto da ação originária ou de execução, ou seja, quando
o recurso especial que estiver sendo discutido aqui no STJ for oriundo de ação proposta
desde o seu nascedouro com o fim exclusivo de discutir ou executar honorários.
Portanto, o benefício não se estenderá quando a discussão dos honorários
surgir exclusivamente em sede recursal, sendo a debate contido do processo originário
diverso da discussão de honorários, como acontece na hipótese destes autos.
Outrossim, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no
recolhimento do preparo e, a parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar o
vício (fl. 121), apresentou recurso contra a certidão de saneamento de óbices, o qual não
foi conhecido pela Presidência do STJ, dado ser manifestamente incabível (fls. 134-135).
"A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser
reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art.
1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro"
(AgInt no AREsp n. 2.686.966/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025
"No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que
sanasse o vício apontado no prazo de 5 dias, não houve a comprovação da regularidade
no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a incidência da Súmula 187 do
STJ" (AgInt no AREsp n. 2.724.559/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
24/3/2025
Sendo assim, observada a deserção do recurso especial, não há que se
conhecer deste.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:03
Código de Controle do Documento: b712e935-9e18-4719-b01c-813b993bf438

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.199.554 / SP
Número Registro: 2025/0064424-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025136320248260007 21220453520248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIRSON JOSE LOPES TORRES CAMPOS
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EDUARDO DI GIGLIO MELO - RS056625
WILSON MORALLES CONDE - SP257200
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIRSON JOSE LOPES TORRES CAMPOS
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
EDUARDO DI GIGLIO MELO - RS056625
WILSON MORALLES CONDE - SP257200
Documento eletrônico VDA50972293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: 12227acf-3e6c-4b7f-87f2-a1654d2e93eb

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: 12227acf-3e6c-4b7f-87f2-a1654d2e93eb